Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA.
1. É indevida a recusa de internação médica do beneficiário de plano de saúde durante o prazo de carência quando o relatório médico demonstra a urgência do atendimento.
2. Negou-se provimento ao apelo.